Tribunal: TCU
Processo: 001.326/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6766/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar revel, para os efeitos legais, Fátima Lúcia Pelaes; julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nos presentes autos, dando-lhes quitação plena; adotar a medida a seguir e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 70), à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.326/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Armando Araújo de Mendonca (XXX.033.012-XX); Djalma Bezerra Mello (XXX.928.782-XX); Fatima Lucia Pelaes (XXX.198.582-XX); Inocêncio Renato Gasparim (XXX.632.579-XX); Keila Adriana Rodrigues de Jesus (XXX.403.712-XX); Meryan Gomes Flexa (XXX.634.432-XX); Paulo Roberto Correia da Silva (XXX.535.872-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. dar ciência à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em atenção aos princípios constitucionais que norteiam a administração pública, sobre as seguintes impropriedades: 1.7.1. ausência de padrões de análise para verificação dos requisitos constantes no art. 5o, incisos IV e VI, da Portaria-MI 283/2013, para projetos nas modalidades de implantação e diversificação; 1.7.2. ausência de normas, critérios e padrões de análise de projetos que evidenciem, quando da análise de projetos e por meio de quadros ou informações textuais conclusivas, a verificação do atendimento aos dois critérios estabelecidos no art. 27 da Portaria 283/2013, a saber, empreendimentos em operação e na área de atuação da Sudam para que as pessoas jurídicas possam se enquadrar como depositárias dos depósitos para reinvestimento; 1.7.3. ausência de normas, critérios e padrões de análise de projetos que evidenciem, quando da elaboração das peças técnicas após a vistoria técnica, o cumprimento da condicionante estabelecida no art. 29, § 3o, da Portaria 283/2013, a saber, verificação de que os recursos liberados correspondentes a exercícios anteriores foram aplicados nas condições previstas no projeto aprovado pela Sudam; 1.7.4. ausência de normas, critérios e padrões que evidenciem o cumprimento da previsão estabelecida no art. 35, §§ 1o, 2o e 4o, da Portaria 283/2013, a saber, encaminhamento pela empresa beneficiária com incentivos fiscais de documentos que comprovem a incorporação dos recursos de reinvestimento ao seu capital ou manutenção na conta denominada Reserva de Incentivos Fiscais; 1.7.5. ausência de normas, critérios e padrões que evidenciem a verificação da veracidade das informações prestadas pelas empresas quanto à capacidade real instalada, parâmetro essencial para definição do valor do índice de 20% a ser alcançado pelas empresas, em prejuízo da adequada análise quanto ao cumprimento do requisito previsto no art. 13, §§ 2o e 3o da Portaria MI 283/2013; 1.7.6. descumprimento de controles no âmbito da Sudam, a exemplo do estabelecido na Nota Técnica CGIF/DGFAI 001/2015, consistente na verificação da veracidade das informações constantes nos mapas de produção apresentados pelas empresas em cotejamento com o Livro de Registro de Inventário e do Livro de Saída da empresa, parâmetro essencial para definição do valor do índice de 20% a ser alcançado pelas empresas, em prejuízo da adequada análise quanto ao cumprimento do requisito previsto no art. 13, §§ 2o e 3o da Portaria MI 283/2013.